Tribunal: STF
Processo: AI 740475
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração no agravo de instrumento. 
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. 
   Prequestionamento. Ausência. Contraditório e ampla defesa. Ofensa 
   reflexa. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 
   279/STF.   Precedentes.
1. Embargos de declaração recebidos como 
   agravo regimental.
2. Não se admite o recurso extraordinário 
   quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam 
   violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das 
   Súmulas nºs 282 e 356/STF.
3.  As alegações de afronta aos 
   princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do 
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
4. Para se concluir de 
   forma diversa do que assentado no acórdão recorrido, seria 
   necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos. 
   Incidência da Súmula nº 279/STF.
 5. Agravo regimental 
   desprovido.